Tribunal: TJMT
Processo: 1013479-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013479-31.2021
AGRAVANTE: LUCIO MARIO SANTOS e Outros.
AGRAVADOS: MARIO LUIZ DOS SANTOS e Outros.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO QUAL O EXECUTADO É TITULAR – TUTELA RECURSAL DEFERIDA.
Uma vez que os cartórios não possuem personalidade jurídica própria, não se confundem com a personalidade jurídica dos seus respectivos titulares. Entretanto, conforme já se manifestou o STJ, mostra-se possível a penhora sobre o faturamento do cartório, eis que equivale à penhora de empresa, a qual é admitida apenas em situações excepcionais.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIO MARIO SANTOS e Outros, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, no Cumprimento de Sentença, nos autos da Ação de Anulatória c/c Indenização Por Danos Morais no 0041922-32.2011.8.11.0041, indeferiu o pedido de penhora na boca do caixa, constatação e avaliação na sede do cartório do Cristo Rei, localizado Rua Ary Paes Barreto, 2183, Cristo Rei, Várzea Grande/MT, CEP 78.118-091, para constatar os valores recebidos durante uma semana, além da penhora dos imóveis declarados no imposto de renda da agravada.
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- a 1a executada/CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA e ora Agravada, inscrita no CPF no. 694.134.791-00, é tabeliã do Cartório de Paz e Notas do Cristo Rei, localizado na Av. Ary Paes de Barros, no. 2183, Várzea Grande/MT, CEP 78.118-090;
- após inúmeras tentativas infrutíferas para satisfação da execução, pleitearam a expedição de mandado de penhora na boca do caixa, constatação e avaliação na sede do cartório do Cristo Rei, localizado Rua Ary Paes Barreto, 2183, Cristo Rei, Várzea Grande/MT, CEP 78.118-091, para constatar os valores recebidos durante uma semana, de segunda à sexta-feira, bloqueando o valor bruto em percentual compatível a adimplir o valor da execução que encontra – se atualizado na data de 20/01/2020 em R$161.322,65 (cento e sessenta mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos);
- o Juízo a quo indeferiu o pedido sob a argumentação da impossibilidade de penhora de ativos do cartório, contudo, o cartório não tem personalidade jurídica própria, sendo a titular de direito e deveres a sua tabeliã, senhora CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, inscrita no CPF no. 694.134.791-00, ora 1a executada.
- a Lei no 13.286/2016, que alterou o art. 22 da Lei 8.935/1994, determina que a responsabilidade da 1a executada é objetiva.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da decisão agravada para:
a) conceder o direito da exequente à busca pela satisfação do crédito exequendo, deferindo assim as penhoras requeridas para que seja expedido mandado de penhora na boca do caixa, constatação e avaliação na sede do cartório do Cristo Rei, localizado Rua Ary Paes Barreto, 2183, Cristo Rei, Várzea Grande/MT, CEP 78.118-091, para constatar os valores recebidos durante uma semana, de segunda à sexta-feira, para que, sirva como média dos valores auferidos pela agravada Chafia, além da penhora dos imóveis declarados no imposto de renda da agravada, visto que, tal declaração comprova ser ela a proprietária dos imóveis indicados e uma tentativa clara de blindagem patrimonial visto que apesar de comprá-los, não os registram em seu nome;
b) a realização de novas tentativas de penhoras via sistema SISBAJUD.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
A decisão agravada restou assim exarada:
(...)
1 - INDEFIRO o pedido de penhora sobre os imóveis constantes na declaração de Imposto de Renda em nome da executada, eis que, conforme consta em certidão cartorária de Id.51363111, os mesmos não se encontram em nome da executada.
2 - INDEFIRO o pedido de nova pesquisa via sistema SISBAJUD, eis que, conforme constante em decisão anterior, caso já tenha sido realizada busca via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD,RENAJUD e outros) não seriam autorizados pedido de reiteração dessas diligências, salvo no caso de comprovação de mudança da situação socioeconômica da parte executada.
3 - INDEFIRO o pedido de penhora de valores na "boca do caixa" do cartório, eis que além de não ter personalidade jurídica, não possui patrimônio próprio. Ademais, de acordo com petição de Id. 51363110, o exequente discorre quanto a possibilidade de penhora parcial do salário da executada via Oficio ao Cartório, porém, no pedido, requer a penhora de ativos do cartório.
Como visto, os pedidos 1 e 2 realizados pelos agravantes restaram infrutíferos.
É firme a orientação jurisprudencial de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes desses serviços é o titular do cartório.
Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 2.21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017. 2.Em relação à alegação de que houve pedido de redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor do titular da serventia extrajudicial, aplicável o óbice inserto na Súmula 283/STF, porquanto a parte ora agravante não impugnou, nas razões do Recurso Especial, fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto hostilizado, qual seja, de que no Agravo Interno interposto contra decisão denegatória de seguimento ao Reexame Necessário o Ente Fazendário apenas formulou pedido para que a própria serventia constasse no polo passivo da demanda, e não para que fosse substituída pelo seu titular (fls.123). 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1036393/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A jurisprudência firme desta Corte é no sentido de que os cartórios e serventias de registro civil não detêm personalidade jurídica, não podendo compor o polo ativo da ação de repetição de indébito. Precedentes: AgInt no REsp 1561117/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/03/2018; (AgInt no AgInt no AREsp 1141894/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/11/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1388200/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 29/04/2019)
Uma vez que os cartórios não possuem personalidade jurídica própria, não se confundem com a personalidade jurídica dos seus respectivos titulares. Entretanto, conforme já se manifestou o faturamento do cartório, eis que Superior Tribunal de Justiça, mostra-se possível a penhora sobre equivale à penhora de faturamento de empresa, a qual é admitida apenas em situações excepcionais (REsp 1318528/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 14/02/2017).
Sabe-se que, enquanto a execução deve se preocupar em enquadrar os meios menos gravosos ao devedor (CPC, art. 805), não se pode perder de vista que o objetivo é o atendimento do interesse do credor na satisfação do seu crédito (CPC, art. 797).
Apesar de caracterizar medida excepcional, é plenamente possível que seja determinada a penhora sobre o faturamento de uma empresa. Assim, a penhora sobre o faturamento de cartório se subsume às mesmas regras autorizadoras.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, e somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
Além disso, considerando que os Cartórios atuam por delegação constitucional (CF, art. 236) sob o regime jurídico privado, é plenamente possível o deferimento da medida de constrição para garantia de dívida de seu titular.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para autorizar a penhora de 10% sobre o valor do faturamento líquido do Cartório, do qual a coexecutada é Titular, nomeado esta administradora-depositária (CPC, art. 866, § 2o).
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentarem contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator